Tribunal: CARF
Processo: 10880.683750/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.683750/2009-45
RESOLUÇÃO
1202-000.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Em síntese, o presente processo trata de declaração de compensação, por meio da
qual a Recorrente pretendia utilizar crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004,
no valor de R$ 372.953,48.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683750/2009-45
2
No curso da análise do PER/DCOMP no 13088.88162.160807.1.3.02-5568, a
interessada recebeu, em 14.01.2009, Termo de Intimação (fls. 7) para sanar irregularidades no
preenchimento do PER/DCOMP, nos seguintes termos:

Sobreveio, então o despacho decisório de fls. 9, entendeu por bem não homologar
a declaração de compensação em referência.

Como bem resumido no relatório integrante do acórdão a quo, a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade, alegando:

A manifestante recebeu um Termo de Intimação em 01.2009 por meio do
qual foi solicitada a retificar a DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683750/2009-45
3
detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o Saldo
Negativo;

Em atendimento ao quanto solicitado no Termo de Intimação, em
09.04.2009 a Requerente promoveu a retificação da DIPJ/2005
(anocalendário 2004), de sua sucedida (então inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 89.163.430/0001-38) (Doc. 05), a fim de adequar o valor declarado na
DIPJ com o declarado em DCTF;

Por meio da referida retificação, foi possível demonstrar o saldo negativo
apurado no período, qual seja, R$ 372.953,48 (Trezentos e setenta e dois
mil, novecentos e cinqüenta e três reais e quarenta e oito centavos),
tornando coerentes as informações constantes na DIPJ/2005, nos
PER/DCOMPs
no
13088.88162.160807.1.3.02-5568
e
23453.45941.180907.1.3.02-7709 e na DCTF do período (Doc. 06);

O crédito atualizado para 08.2007 e 09.2007 (data da entrega das
PER/DCOMPs), perfaz o montante de RS 511.654,88 (quinhentos c onze
mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), valor
este utilizado para fins de compensação dos débitos de COFINS nào-
cumulativa;

requer seja dado provimento integral à presente Manifestação de
Inconformidade, com a conseqüente homologação integral das
compensações na forma pleiteada.

Antes de descrever o resultado do julgamento da manifestação de inconformidade,
faz-se necessário relembrar a matéria em discussão.
A Recorrente apresentou DCOMP pleiteando o reconhecimento e utilização de
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 372.953,48.
Considerando o imposto devido, no valor de R$ 143.942.252,13, o saldo negativo
seria composto de estimativas pagas e compensadas, no valor de R$ 141.931.664,94 e IRRF, no
valor de R$ 2.383.540,67.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, reconheceu as parcelas de
estimativas compensadas, no valor de R$ 20.203.502,08 e estimativas pagas, no valor de R$
111.728.162,80, totalizando o valor de R$ 131.931.664,88 a título de estimativas confirmadas.
Quanto ao IRRF, a DRJ, em consulta às DIRFs entregues pelas fontes pagadoras,
relativamente ao ano-calendário de 2004, verificou as seguintes retenções.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683750/2009-45
4

A DRJ desconsiderou, contudo, as retenções efetuadas sob código 5952, por se
tratarem de retenções relativas às contribuições sociais (CSLL, PIS e Cofins).
Considerando que a Recorrente não ofereceu à tributação receitas de Juros sobre
capital próprio e receitas no mercado de renda variável, a DRJ, não reconheceu as retenções sob
os códigos 5709 e 5273, respectivamente.
Quanto ao IRRF retido sob código 1708 (prestação de serviços), a DRJ reconheceu
apenas o valor de R$ 752,18, tendo em vista que a Recorrente ofereceu à tributação receitas de
prestação de serviços, no valor de R$ 50.805,75.
Quanto ao IRRF retido sob código 3426 (receitas financeiras de renda fixa), a DRJ
confirmou a totalidade das retenções constantes nas DIRF, ou seja, o valor de R$ 92.604,41.
Dessa forma, a DRJ confirmou as seguintes parcelas de IRRF.

Dessa forma, a DRJ, ao invés de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2004,
identificou saldo positivo de IR a pagar.

Por essas razões, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683750/2009-45
5
(i)
relativamente às parcelas de estimativas, argumentou que a diferença
apontada pelo acórdão a quo decorre de divergência em relação ao
pagamento de dezembro de 2004.
a. A Recorrente informa que recolheu R$ 70.182.132,36, enquanto a DRJ
considerou o valor de R$ 60.182.132,36;
b. A diferença se deve ao fato de que a Recorrente realizou opção pela
aplicação de parcela do IRPJ em incentivo fiscal do FINAM;
c. A Recorrente apresenta comprovante de recolhimento de DARF, sob
código 7933, no valor de R$ 10.000.000,00, relativo ao período de
apuração de 31/12/2004 (fls. 98)
d. Dessa forma, com o reconhecimento do recolhimento de R$
10.000.000,00, a Recorrente entende que deve ser confirmado o
recolhimento de estimativa do mês de dezembro de 2004, no valor de
R$ 70.182.132,36
(ii)
Quanto às parcelas de IRRF, alega a Recorrente que:
a. Não está pleiteando nem discutindo o reconhecimento das retenções
informadas em DIRF sob o código 5952;
b. Quanto às receitas de IRRF sob o código 5706 (Juros sobre capital
próprio), informou que não recuperou nenhuma retenção, conforme
Ficha 53 da DIPJ 2005;
c. Sobre as retenções efetuadas sob o código 5273 (renda variável –
SWAP), afirmou que todas as receitas financeiras foram contabilizadas
na conta de ganho de rendas variáveis hedge no 3480126, a qual está
dentro do grupo de receitas financeiras, razão pela qual requer o
reconhecimento de todas os recolhimentos de IRRF sob o código 5273;
d. Quanto ao IRRF recolhido sob o código 1708 (receita de prestação de
serviços), pleiteia o reconhecimento da parcela de R$ 752,18 confirmada
pela DRJ em DIRF;
e. Quanto ao IRRF retido sob o código 3426 (receitas financeiras de renda
fixa), defende o reconhecimento do valor de R$ 92.604,41 já confirmado
pela DRJ, além de R$ 11.588,97, apresentando, para tanto, DARF e
REDARF (fls. 129-130);
f. Apresenta, ainda, além de balanço, uma série de informes de
rendimentos, às fls. 124-128 e comprovante anual de rendimentos pagos
ou creditados e de retenção de IRRF (fls. 131-140)

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683750/2009-45
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou DCOMP pleiteando o reconhecimento e utilização de
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 372.953,48.
Considerando o imposto devido, no valor de R$ 143.942.252,13, o saldo negativo
declarado pela Recorrente seria composto de estimativas pagas e compensadas, no valor de R$
141.931.664,94 e IRRF, no valor de R$ 2.383.540,67.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, reconheceu as parcelas de
estimativas compensadas, no valor de R$ 20.203.502,08 e estimativas pagas, no valor de R$
111.728.162,80, totalizando o valor de R$ 131.931.664,88 a título de estimativas confirmadas.
Também reconheceu parcialmente os valores de IRRF (R$ 93.356,59) utilizados pela
Recorrente na composição do alegado saldo negativo.
Dessa forma, a DRJ, ao invés de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2004,
identificou saldo positivo de IR a pagar.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, defendendo que devem ser
confirmadas estimativas no valor de R$ 141.931.664,94 e IRRF, no valor de R$ 2.383.540,67.
Portanto, cinge-se a controvérsia no reconhecimento de parcelas de estimativas e
IRRF.
Quanto às estimativas pagas, entendo que as provas constantes dos autos são
suficientes para o julgamento, não sendo necessárias diligências probatórias.
No entanto, entendo que a melhor solução para os autos do presente processo
passa pela conversão do julgamento em diligência para análise do IRRF. Explica-se.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683750/2009-45
7
1
IRRF
Quanto ao IRRF, a DRJ considerou como confirmadas, apenas as parcelas relativas
ao código 1708 (receitas de prestação de serviço), no valor de R$ 752,18 e código 3426 (receitas
financeiras de renda fixa), no valor de R$ 92.604,41.
Em seu recurso, a Recorrente apresenta os seguintes documentos:

Fls
Fonte pagadora
CNPJ
Código
de
Receita
IRRF
124
Citibank N.A.
33.042.953/0001-71
5273 R$ 357.718,61
125
Citibank N.A.
33.042.953/0001-71
5273 R$ 10.115,24
126
Banco ABN Amro Real AS
33.066.408/0001-15
5273 R$ 277.811,95
127
Banco Citibank S/A
33.479.023/0001-80
5273 R$ 41.191,28
128
UNIBANCO
33.700.394/0001-40
5273 R$ 76.683,39
131
TELE NORDESTE
02.558.156/0001-18
3426 R$ 0,02
132
TELECOMUNICAÇÕES
SÃO PAULO
02.558.157/0001-62
5706 R$ 72,74
133
TIM PARTICIPAÇÕES
02.558.115/0001-21
5706 R$ 3,36
134
TELE SUDESTE CELULAR
02.558.129/0001-45
5706 R$ 2,08
135
TELE CENTRO OESTE
02.558.132/0001-69
5706 R$ 8,82
136
BRASIL TELECOM
02.570.688/0001-70
5706 R$ 27,94
137
BAYER S/A
14.372.981/0001-02
3426 R$ 74.329,62
138
BAYER SEEDS LTDA
18.459.628/0001-15
924 R$ 1.515.548,37
138
BAYER SEEDS LTDA
18.459.628/0001-15
1708 R$ 238,04
139
Banco Santos
58.257.619/0001-66
3426 R$ 11.253,37
140
Banco Santos
58.257.619/0001-66
3426 R$ 6.876,80

De início, deve-se destacar que apesar da DCOMP ter sido transmitida pela BAYER
S.A., o crédito em análise refere-se a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, apurado
por pessoa jurídica incorporada, notadamente a BAYER CROPSCIENCE LTDA (CNPJ no
89.163.430/0001-38), conforme ao que se depreende da DCOMP de fls. 2 a 6 do presente
processo.
Também é importante relembrar que a DRJ, em consulta às DIRFs entregues pelas
fontes pagadoras, relativamente ao ano-calendário de 2004, verificou as seguintes retenções.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683750/2009-45
8

A DRJ desconsiderou, contudo, as retenções efetuadas sob código 5952, por se
tratarem de retenções relativas às contribuições sociais (CSLL, PIS e Cofins).
Considerando que a Recorrente não ofereceu à tributação receitas de Juros sobre
capital próprio e receitas no mercado de renda variável, a DRJ, não reconheceu as retenções sob
os códigos 5709 e 5273, respectivamente.
Quanto ao IRRF retido sob código 1708 (prestação de serviços), a DRJ reconheceu
apenas o valor de R$ 752,18, tendo em vista que a Recorrente ofereceu à tributação receitas de
prestação de serviços, no valor de R$ 50.805,75.
Quanto ao IRRF retido sob código 3426 (receitas financeiras de renda fixa), a DRJ
confirmou a totalidade das retenções constantes nas DIRF, ou seja, o valor de R$ 92.604,41.
Dessa forma, a DRJ confirmou as seguintes parcelas de IRRF.

As dúvidas que devem ser sanadas pela diligência se limitam às retenções sob os
códigos 5273 (renda variável-swap) e 0924 (FICART e demais rendimentos do capital day-trade).
Quanto às retenções pelo código 5273 (renda variável-swap), a Recorrente alega
que ofereceu as receitas à tributação na linha 24 da ficha 06A (outras receitas) e que as receitas ali
oferecidas à tributação são suficientes para confirmação das retenções em análise para fins de
composição do saldo negativo.
Para comprovar o quanto alegado, junta aos autos cópia do balanço de fls. 99-122 e
defende que as receitas dos contratos de swap estão incluídas dentre as receitas com ganhos de
rendas variáveis hedge.
Embora essas receitas sejam compatíveis com os rendimentos constantes dos
informes de rendimentos juntados aos autos do presente processo, entendo que o documento
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683750/2009-45
9
apresentado, analisado isoladamente, não possui força probatória suficiente para comprovação
do alegado erro.
No entanto, o conjunto probatório constante dos autos do presente processo
fornece fortes indícios de que a Recorrente incorreu em erro no preenchimento da DIPJ/2005,
tendo informado valores relacionados às operações de swap/hedge na linha "24. Outras Receitas
Financeiras" da "Ficha 06A" quando deveria ter incluído tal informação na linha "21. Ganhos Aufer.
Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade".
A Recorrente defende que informou os valores das retenções na ficha 53
“Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte". Contudo, a referida ficha não está
presente nos autos deste processo
É certo que a Recorrente pleiteia o reconhecimento de retenções sobre
rendimentos compatíveis com as receitas declaradas na linha 24 da Ficha 06a, uma vez que da
ficha 06A consta o valor de R$ 91.869.947,98 a título de “Outras Receitas Financeiras”, enquanto o
somatório dos rendimentos nominais constantes dos documentos de fls. 124-128 perfaz R$
3.909.616,17.
No entanto, esta Turma decidiu que mais provas devem ser produzidas para
comprovação do IRRF, no valor de R$ 763.520,47.
Faz-se necessária, além da juntada da FICHA 53 da DIPJ 2005 da incorporada, a
análise da sua contabilidade para confirmação do alegado erro no preenchimento da DIPJ, ou seja,
é imprescindível que a Unidade de Origem analise a sua contabilidade e elabore parecer
conclusivo, visando esclarecer se a Recorrente ofereceu à tributação as receitas decorrentes de
operações de swap/hedge.
Por fim, quanto à retenção, sob código 0924, no valor de R$ 1.515.548,37,
constante do comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto
de renda na fonte – pessoa jurídica emitido pela fonte pagadora Bayer Seeds Ltda (fls. 138),
entendo que a mesma cautela deve ser adotada para a sua confirmação, tendo em vista que tais
valores não foram confirmados pelo sistema DIRF em consulta realizada pela DRJ para instruir o
julgamento de primeira instância.

2
QUESITOS DA DILIGÊNCIA

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência com o retorno
dos autos à Unidade de Origem para que adote as seguintes providências:
 intimar a contribuinte para demonstrar, com base em sua contabilidade, o
oferecimento à tributação das receitas que originaram as retenções sob os
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.304 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.683750/2009-45
10
códigos 5273 (renda variável-swap) e 0924 (FICART e demais rendimentos
do capital day-trade);
 proceder à juntada da ficha 53 da DIPJ 2005 (ano-calendário de 2004) da
incorporada; e
 com base na contabilidade da incorporada BAYER CROPSCIENCE LTDA (CNPJ
no
89.163.430/0001-38),
elaborar
parecer
conclusivo
quanto
ao
oferecimento à tributação das receitas que originaram as retenções sob os
códigos 5273 (renda variável-swap) e 0924 (FICART e demais rendimentos
do capital day-trade).

Após conclusão do relatório de diligência, intime-se a Recorrente para que se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 153
DF CARF MF
Original